Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600848-40.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ ARCIONE DA LUZ
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ ARCIONE DA LUZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600848-40.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600848-40.2020.6.16.0144
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600848-
40.2020.6.16.0144 (DRAP 0600689-97.2020.6.16.0144), que ante a não apresentação tempestiva da
documentação necessária à instrução do pedido, indeferiu o registro de candidatura. (Do
indeferimento do registro de candidatura de Luiz Arcione da Luz, ao cargo de Vereador, partido
Democratas - DEM, município de Mandirituba/PR, sob o argumento de que o pré-candidato não
apresentou a íntegra dos documentos indispensáveis ao deferimento do pedido de registro de
candidatura, notadamente a ausência de declaração atual de bens, conforme previsão do artigo 27
da Resolução nº 23.609/2019 do TSE. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.)
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ ARCIONE DA LUZ (RECORRENTE)
MICHAEL RODRIGUES PINHEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19731
766
17/11/2020 13:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.229

RECURSO ELEITORAL 0600848-40.2020.6.16.0144 – Mandirituba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: LUIZ ARCIONE DA LUZ
- OAB/PR0094771
ADVOGADO: MICHAEL RODRIGUES PINHEIRO
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE BENS. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA COM RELAÇÃO DE BENS DO ANO DE 2019.
DOCUMENTO HÁBIL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE BENS COM O
RECURSO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DO REGISTRO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A declaração de imposto renda, com a relação de todos os bens do
candidato, é documento hábil para cumprimento do disposto no artigo 11,
§1º, inciso IV, da Lei nº9.504/97.
2.O recorrente ainda anexou, após a sentença, declaração de bens
disponível no sistema CANDex, restando comprovado o cumprimento do
requisito que ensejou o indeferimento do Registro de candidatura.
3.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o
pedido de Registro de Candidatura.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 19731766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713464309900000019109292
Número do documento: 20111713464309900000019109292

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral (ID 16098966) interposto por LUIZ ARCIONE DA LUZ em
face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda do Rio Grande/PR,
que
para concorrer ao cargo de Vereador no
indeferiu o pedido de Registro de Candidatura
Município da Mandirituba/PR, em razão da ausência de apresentação de declaração atual de
bens.
2.Em suas razões recursais o recorrente alegou, em síntese, que cumpriu todos os requisitos
exigidos para o deferimento do registro de candidatura, inclusive com apresentação de
declaração de seu imposto de renda referente ao exercício de 2019. Juntou ainda com as
razões recursais a declaração de bens disponibilizada pelo sistema CANDex, devidamente
assinada (ID 15885866).
3.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto para deferir o
pedido de Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020.

4.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e

provimento do recurso eleitoral interposto, por entender estarem presentes todos os
requisitos para o deferimento do Registro de Candidatura (ID 18133316).
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.O recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral

de Fazenda do Rio Grande/PR, que indeferiu o pedido de registro de LUIZ ARCIONE DA
LUZ
.
para concorrer ao cargo de vereador
3.Na sentença ora recorrida o Excelentíssimo Magistrado de primeiro grau entendeu que o
Recorrente não havia apresentado a íntegra dos documentos indispensáveis ao deferimento do
pedido de registro de candidatura, porquanto considerou que a apresentação de declaração de
imposto de renda referente ao ano de 2019 não é capaz de suprir a ausência de declaração
atual de bens exigida pela legislação.
4.Não obstante a sentença proferida em primeiro grau, verifica-se que no presente caso não
houve falta de documentação ou descumprimento dos requisitos previstos pelo artigo 27 da
Resolução nº23.609/2019.
5.Da análise dos autos constata-se que foi juntada no dia 27.10.2020 Declaração do Imposto
de Renda com a relação de bens em nome do Recorrente (ID 15885466), sendo este
documento, por si só, hábil para cumprimento da exigência do artigo artigo 11, §1º, inciso IV, da
Lei nº9.504/97.
6.Não bastasse isso, verifica-se que, juntamente com suas razões recursais, o candidato
apresentou ainda a declaração de bens disponível no Sistema CANDex, devidamente assinada
(ID 15885866).
Num. 19731766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713464309900000019109292
Número do documento: 20111713464309900000019109292

7.Ademais, conforme certidão do cartório eleitoral (ID 15885266), não subsistem outras
irregularidades no pedido recorrente, estando preenchidos todos os requisitos para o
deferimento de seu pedido de registro de candidatura.

8.Desta forma, merece reforma a sentença, para deferir o pedido de registro de candidatura de
.
LUIZ ARCIONE DA LUZ

9.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral interposto pela LUIZ ARCIONE
DA LUZ, para reformar a sentença recorrida e deferir o requerimento de registro de
Candidatura do recorrente, para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, no
Município de Mandirituba/PR.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600848-40.2020.6.16.0144 - Mandirituba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: LUIZ ARCIONE DA LUZ - Advogado
do(a) RECORRENTE: MICHAEL RODRIGUES PINHEIRO - PR0094771 - RECORRIDO: JUÍZO DA
144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE
14.11.2020.
Num. 19731766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713464309900000019109292
Número do documento: 20111713464309900000019109292